Tribunal: CARF
Processo: 11065.002404/2010-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.002404/2010-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.077 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
EGON NOA KADDATZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008, 2009
DECADÊNCIA/PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA
Prescreve em 5 anos o direito da Fazenda Publica constituir o crédito tributário.
Estando a autuação dentro deste prazo não há que se falar em decadência e/ou
prescrição.
APURAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL. JUROS E MULTA - PREVISÃO LEGAL
Tendo o lançamento sido realizado de acordo com a legislação que trata da
matéria discutida, não existindo elementos comprobatórios permitindo alterar a
apuração anual do imposto de renda, bem como promover a redução de juros e
multa, correta a autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.002404/2010-80
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.077 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.002404/2010-80

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de impugnação a lançamento relativo a imposto de renda
pessoa física, no valor de R$ 7.672,80, que revisou o ano-calendário de 2006, 2007,
2008, fl. 45. O Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda - RIR,
em seu(s) art(s). 957, 964, trata da legislação desta matéria.
O contribuinte impugna o lançamento, encontrando-se na fl. 59, e seguintes, suas
razões.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/03/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 28/03/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) cabimento da redução de juros e da multa de ofício
b) extinção do direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário, nos
termos do art. 173, I, do CTN
c) ocorrência de prescrição da cobrança do crédito tributário
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a decadência/prescrição da autuação e a incidência de juros e
multa sobre o valor da autuação.
Da Decadência/Prescrição
Com relação ao pleito do contribuinte, este não merece prosperar. Do que se
depreende dos autos, o recorrente foi notificado em 06/04/2010 e a autuação se refere aos anos
calendário 2006; 2007 e 2008.
Portanto, seja por qualquer dispositivo a ser aplicado, art. 173, I ou art. 150, § 4o
do CTN, verifica-se a inocorrência do lapso temporal de 5 anos para que a Fazenda Pública
constituísse o crédito tributário ora lançado.
Dos juros e multa
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.077 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.002404/2010-80

Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Foram considerados nesse voto a documentação existente no presente processo e as
razões apresentadas na impugnação, destacando-se como base legal o(s) art(s). 957,
964, do RIR, de 1999.
A multa juros foram aplicados conforme dispõe a legislação, arts. 957 e 964 do
RIR/1999.
Não existe previsão legal para dispensar a aplicação da multa e juros. O contribuinte
parcelou o imposto (principal).
Diante do que foi exposto, voto no sentido de julgar a impugnação improcedente,
mantendo o crédito tributário na parte litigiosa.
Jorge Henrique Backes
Relator
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, Rejeitar as
Preliminares de decadência/prescrição e, no mérito, Negar-lhe Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 104
DF CARF MF
Original